Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora em face da sentença que extinguiu o processo, tendo em vista a penhora do valor devido, via SISBAJUD, e, decorrido o prazo para impugnação, declarou o cumprimento da obrigação, e autorizou o levantamento do valor em favor do credor. Determinou, ainda, o arquivamento do processo. O credor/recorrente se insurge argumentando que não houve o cumprimento da obrigação de baixar “todos e quaisquer débitos gerados a partir do contrato de consórcio firmado pelo autor, inclusive aquele no valor de R$ 18.518,06 que gerou a negativação indevida”. Pede, assim, a reforma da sentença.
2.Recurso próprio e tempestivo, preparo devidamente recolhido (id 39163888). Contrarrazões apresentadas.
3. A hipótese em exame reporta-se a cumprimento de sentença em que houve a satisfação da obrigação de pagar, e o magistrado de origem declarou como cumprida a obrigação, extinguindo o processo e determinando o arquivamento dos autos. Contudo, nota-se que não houve a baixa dos débitos gerados a partir do contrato de consórcio do autor/recorrente, que originaram a negativação indevida, a qual permanece.
4. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. Conforme art. 141 do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Nesse aspecto, conforme esclareceu aquele magistrado na decisão id 39163886, quanto ao pedido formulado pelo credor para baixa do gravame e fornecimento de carta de quitação, esses não foram objeto da sentença que constituiu o título executivo.
5. Nesse contexto, dou provimento ao recurso para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, quanto à obrigação de fazer fixada na sentença.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.